Tribunal: STF
Processo: ARE 1440239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PREVIDENCIÁRIA, CUMULADA COM PEDIDO DE REVERSÃO DE APOSENTADOR POR INVALIDEZ. PRELIMNARES. ILEGITIMIDADE PASSSIVA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REVERSÃO. PARECER DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. CESSAÇÃO DOS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.



    1. A decisão saneadora que deliberou sobre a ilegitimidade passiva, bem como sobre a prescrição da pretensão autoral, não foram objeto de interposição do recurso apropriado no prazo legal, o que obsta ulterior discussão, em sede de apelo, à conta da preclusão consumativa.



    2. A aposentadoria por invalidez ostenta natureza provisória, passível de reversão quando superados os motivos que a ensejaram, contudo essa superação deve ser atestada por junta médica oficial, nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei Federal n. 8.112/1990.



    3. A reinserção no serviço público, na hipótese de aposentadoria por invalidez, depende de parecer prévio da junta médica oficial atestando que não mais subsistem os motivos que deram ensejo à inativação do serviço.



    4. Verificando-se que houve sucumbência recursal há que se aplicar a majoração da verba honorária prevista no § 11, do artigo 85 do CPC, que, no entanto, tem sua exigibilidade suspensa, por força da assistência judiciária concedida à autora, ora apelada, bem como ressalvada a isenção legal da Fazenda Pública quanto às custas.



    APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A respeito da reversão, dispõe o artigo 40 e seguintes da Lei Complementar n. 011/92, verbo ad verbum:



    (...)



    Corroborando a conclusão da Médica Perita Psiquiatra da Junta Médica do Poder Judiciário do Estado de Goiás, o laudo complementar apresentado no evento no 78 concluiu que "a doença mental em tela estava em remissão, estando a examinada apta ao exercício de suas atividades como professora, sem necessidade de readaptação de função".



    Conforme mencionado linhas pretéritas, a reinserção no serviço público, na hipótese de aposentadoria por invalidez, depende de parecer prévio da junta médica oficial atestando que não mais subsistem os motivos que deram ensejo à inativação do serviço.



    (...)



    Importante consignar que no caso em comento, a autora possui 67 anos de idade, não conta com mais de 30 anos de serviço (evento 01, arquivo, 10), sua capacidade laborativa foi atestada derradeiramente por médico perito oficial, o que respalda a reversão do ato de aposentadoria da servidora e o seu retorno ao cargo antes ocupado. Porém, importante ressaltar que a reversão imprime efeitos para o futuro, porque já consolidado o ato de aposentadoria por invalidez, não se podendo reconhecer direito para a servidora ao recebimento das verbas pretéritas, referentes ao período anterior à realização da perícia oficial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente